Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-98.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PATRIMÔNIO CULTURAL. REJEIÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO OU OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO.IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do at. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete à Vara de Meio Ambiente processar e julgar os feitos que versem sobre patrimônio cultural. Assim, verificada a regularidade do processamento, rejeitada a exceção de incompetência oposta.
2. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
3. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
4. Estando ausente no acórdão embargado qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe.
5. “São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (CPC 1.025)
6. Embargos de declaração desprovidos.